Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600748-62.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU
QUE
APROVOU
COM
RESSALVAS
AS
CONTAS.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO
JUÍZO A QUO. ART. 67 DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES
CONCRETAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto pelo Ministério
Público Eleitoral contra sentença que
aprovou com ressalvas as contas de
campanha de candidato ao cargo de
Vereador nas Eleições Municipais de 2024.
2. O Ministério Público alega cerceamento
da
atividade
fiscalizatória,
julgamento
precipitado
das
contas,
ausência
de

Num. 44722258 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:39:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515392390000000043660520
Número do documento: 25091515392390000000043660520
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 16:52:46
movimentações em diversas categorias de
despesa
no
SPCE
e
ausência
de
justificativas
quanto
à
dinâmica
de
campanha.
3. Requer a devolução dos autos ao
primeiro
grau
para
atendimento
das
diligências postuladas ou, subsidiariamente,
a revisão da prestação de contas para
reprovação ou aprovação com ressalvas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar se o indeferimento das diligências
requeridas pelo Ministério Público Eleitoral
e a aprovação com ressalvas das contas de
campanha do recorrido foram adequados,
considerando a alegação de insuficiência na
análise das contas e a necessidade de
esclarecimentos
adicionais
sobre
a
movimentação financeira da campanha.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As diligências requeridas pelo Ministério
Público
Eleitoral
são
genéricas
e
desvinculadas de irregularidades concretas,
não havendo indícios de omissão de
receitas, gastos eleitorais ou uso de fonte
vedada.
6. A ausência de movimentações em
diversas categorias do SPCE, por si só, não
constitui irregularidade ou indício suficiente
de omissão de gastos, sendo comum em
candidaturas de baixo custo.
7. O teor das diligências é genérico,
requerendo justificativas abstratas sem
apontar indícios concretos de omissão.
8. A jurisprudência do Tribunal Regional
Eleitoral tem se consolidado no sentido de
que
o
indeferimento
de
diligências
genéricas e desprovidas de fundamentação

Num. 44722258 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:39:24
https://pje.tr

Inteiro teor:
16/09/2025
Número: 0600748-62.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 25/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600748-
62.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo prestador de
contas Diogo de Lima relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da sua regularidade,
constatando-se tão somente falhas que não a comprometem, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do
requerente Diogo de Lima que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido Liberal no município de
Almirante Tamandaré, nas eleições municipais de 2024, julgadas aprovadas, com ressalvas, tendo
em vista que, as contas não foram devidamente cadastradas no SPCE. Recurso pelo Ministério
Público Eleitoral alegando que a decisão de primeiro grau merece reforma por ter cerceado a
atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral própria do Ministério Público Eleitoral, quando
indeferiu requerimento ministerial fundamentado de diligências sob a genérica alegação de
desnecessidade. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
DIOGO DE LIMA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44722258
15/09/2025
15:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44722258 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:39:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515392390000000043660520
Número do documento: 25091515392390000000043660520
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 16:52:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.202
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600748-
62.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: DIOGO DE LIMA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU
QUE
APROVOU
COM
RESSALVAS
AS
CONTAS.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO
JUÍZO A QUO. ART. 67 DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES
CONCRETAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto pelo Ministério
Público Eleitoral contra sentença que
aprovou com ressalvas as contas de
campanha de candidato ao cargo de
Vereador nas Eleições Municipais de 2024.
2. O Ministério Público alega cerceamento
da atividade fiscalizatória, julgamento precipitado das contas, ausência de

Num. 44722258 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:39:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515392390000000043660520
Número do documento: 25091515392390000000043660520
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 16:52:46
movimentações em diversas categorias de
despesa no SPCE e ausência de justificativas quanto à dinâmica de campanha.
3. Requer a devolução dos autos ao
primeiro
grau
para
atendimento
das
diligências postuladas ou, subsidiariamente,
a revisão da prestação de contas para
reprovação ou aprovação com ressalvas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar se o indeferimento das diligências
requeridas pelo Ministério Público Eleitoral
e a aprovação com ressalvas das contas de
campanha do recorrido foram adequados,
considerando a alegação de insuficiência na
análise das contas e a necessidade de
esclarecimentos
adicionais
sobre
a
movimentação financeira da campanha.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As diligências requeridas pelo Ministério
Público
Eleitoral
são
genéricas
e
desvinculadas de irregularidades concretas,
não havendo indícios de omissão de
receitas, gastos eleitorais ou uso de fonte
vedada.
6. A ausência de movimentações em
diversas categorias do SPCE, por si só, não
constitui irregularidade ou indício suficiente
de omissão de gastos, sendo comum em
candidaturas de baixo custo.
7. O teor das diligências é genérico,
requerendo justificativas abstratas sem
apontar indícios concretos de omissão.
8. A jurisprudência do Tribunal Regional
Eleitoral tem se consolidado no sentido de
que
o
indeferimento
de
diligências
genéricas e desprovidas de fundamentação

Num. 44722258 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:39:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515392390000000043660520
Número do documento: 25091515392390000000043660520
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 16:52:46
específica não compromete a regularidade
da prestação de contas.
9. O juízo de origem considerou o atraso na
abertura da conta bancária, aprovando as
contas com ressalvas, conforme pretendido
pelo recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Mantida a sentença que aprovou com
ressalvas as contas apresentadas por
DIOGO DE LIMA, relativas às Eleições
Municipais de 2024.

Tese de Julgamento: 1. O indeferimento de
diligências genéricas e desprovidas de
fundamentação específica, sem prejuízo à
análise
substancial
das
contas,
não
compromete a regularidade da prestação de
contas e a transparência do processo
eleitoral. 2. A ausência de movimentação
em diversas categorias do SPCE, por si só,
não configura irregularidade nas contas
eleitorais ou indício suficiente de omissão
de gastos, sendo comum em candidaturas
de baixo custo.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 64, §3º, 65, 66,
67, 69, 75; Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º
e 2º-A.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
RE 060052257/PR, Rel. Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Acórdão de 30/01/2025,
Publicado no DJE 22, data 04/02/2025.

DECISÃO

Num. 44722258 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:39:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515392390000000043660520
Número do documento: 25091515392390000000043660520
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 16:52:46
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL contra a
sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que aprovou
com ressalvas as contas de campanha apresentadas por DIOGO DE LIMA, candidato ao cargo
de Vereador no Município de Almirante Tamandaré/PR, nas Eleições Municipais de 2024, pelo
Partido Liberal – PL.
O juízo de origem consignou que a prestação de contas tramitou sob o rito simplificado, estando
integrados os sistemas SPCE e PJe, e que os documentos obrigatórios foram devidamente
apresentados. Destacou que não se constatou o recebimento de recursos de origem vedada, de
origem não identificada, extrapolação de limites ou omissão de gastos, reconhecendo como única
falha o fato de que as contas não foram devidamente cadastradas no SPCE, circunstância que,
entretanto, não inviabilizou a análise dos extratos bancários encaminhados pela instituição
financeira, razão pela qual concluiu pela aprovação com ressalvas. Ressaltou, ainda, que os
pedidos de diligência formulados pelo Ministério Público foram indeferidos, por se mostrarem
genéricos e desvinculados de irregularidades concretas, nos termos dos arts. 64, §3º, 66, 69 e 75
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Inconformado, o Parquet eleitoral interpôs recurso. Alega, em síntese: a) cerceamento da
atividade fiscalizatória e julgamento precipitado das contas, com indeferimento de diligências
requeridas; b) violação ao disposto no art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019; c) ausência de
movimentações em diversas categorias de despesa no SPCE; d) ausência de justificativas quanto
à dinâmica de campanha e possíveis omissões. e) o "Parecer Técnico Conclusivo" do cartório
eleitoral foi insuficiente, limitando-se a dados do sistema SPCE; f) o fato de serem contas
simplificadas não desonera a exigência de esclarecimentos complementares sobre divergências e
inconsistências aparentes e objetivas; g) a decisão baseou-se em um documento produzido pelo
sistema do cartório eleitoral como referência absoluta, sem uma análise efetiva e substancial que
coteje os dados com a realidade da campanha.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a devolução dos autos
ao primeiro grau para atendimento das diligências postuladas pelo Ministério Público.
Subsidiariamente, que haja revisão da prestação de contas tal como julgada para reprovação ou
mesmo aprovação de contas com ressalvas.
Devidamente intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões, requerendo o desprovimento
do recurso, alegando, em síntese, que: a) o Ministério Público Eleitoral trava um debate
infundado com o Juízo de primeiro grau e que o prestador de contas não deve arcar com as

Num. 44722258 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:39:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515392390000000043660520
Número do documento: 25091515392390000000043660520
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 16:52:46
consequências; b) os argumentos do recurso são genéricos e não indicam diligências objetivas,
específicas ou imprescindíveis; d) sendo o Juiz o destinatário da prova, não cabe ao MPE
determinar o que deve ou não ser feito; e) todos os questionamentos constantes nos pareceres
foram devidamente respondidos e comprovados nos autos; f) a decisão de primeiro grau
fundamenta sua decisão de não acolhimento de tais diligências.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, por
considerar que os pedidos de diligência são genéricos e desvinculados de qualquer irregularidade
concreta que justifique o reexame das contas.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
A controvérsia devolvida a esta Corte restringe-se à análise da legalidade da decisão que
indeferiu o requerimento de diligências formulado pelo Ministério Público Eleitoral e, com base
nos elementos constantes dos autos, julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha do
recorrente.
Consta dos autos que a prestação de contas foi apresentada pelo sistema simplificado, em razão
da movimentação financeira inferior ao limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixado nos termos
do art. 65 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Foram entregues os documentos exigidos, sendo
emitido parecer técnico conclusivo pela aprovação com ressalvas, diante da abertura da conta
bancária após o prazo regulamentar, única falha identificada.
As diligências requeridas pelo Ministério Público buscavam, genericamente, esclarecer a
ausência de movimentações em diversas categorias do SPCE, bem como solicitar que o
candidato justificasse “de forma circunstanciada” a dinâmica de sua campanha eleitoral. Não
houve, contudo, qualquer apontamento concreto de indício de omissão de receitas, gastos
eleitorais ou uso de fonte vedada, tampouco foram indicados fatos específicos que pudessem
demandar maior elucidação. Na prestação de contas — simplificada, neste caso — as diligências
e esclarecimentos devem ser solicitados quando constatada alguma irregularidade, conforme
prescreve o art. 64, §3º, e o art. 69 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Cada diligência requerida deve ser específica, clara e deve guardar conexão com alguma
irregularidade formal ou indício concreto e robusto de omissão de receitas ou gastos eleitorais,
extrapolação de limites de gastos, recebimento de recursos de fonte vedada ou de origem não
identificada, ou da não identificação de doadores originários — itens avaliados na prestação de
contas eleitoral simplificada.
As diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, se fundamentam unicamente
no fato de a maior parte das categorias de gastos do SPCE aparecer “zerada”. Esse fato, por si
só, não constitui irregularidade nas contas eleitorais ou indício suficiente de omissão de gastos,

Num. 44722258 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:39:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515392390000000043660520
Número do documento: 25091515392390000000043660520
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 16:52:46
sendo comumente observado nas prestações de contas de vereadores, sobretudo em
candidaturas de baixo custo.
Para além da ausência de fundamentação adequada, o próprio teor das diligências é, muitas
vezes, genérico. Requer-se, de forma abstrata, que o prestador de contas “justifique de maneira
circunstanciada o contexto em que se deu o lançamento da candidatura” ou “informe eventuais
deslocamentos realizados”, sem apontar qualquer indício concreto de que tenha havido omissão.
Mesmo nas prestações analisadas de forma “completa”, ou seja, para quem declarou gastos
acima de vinte mil reais, as diligências devem ser requeridas com perfeita identificação dos
documentos ou elementos a serem apresentados (art. 69 da Resolução TSE nº 23.607/2019), o
que não se observa nos autos.
A jurisprudência desta Corte, inclusive em situações idênticas, já se consolidou no sentido de
que:
Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU APROVADAS AS CONTAS DE
CAMPANHA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO A QUO. ART. 67 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES CONCRETAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata–se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR contra
sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral, que julgou aprovadas as contas do candidato ao cargo de vereador
nas Eleições Municipais de 2024.
2. A parte recorrente, Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR, alega cerceamento da atividade
fiscalizatória e julgamento precipitado das contas, com indeferimento de diligências requeridas, bem como
desrespeito ao art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das contas para reprovação ou nova aprovação com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento das diligências requeridas pelo
Ministério Público, sem demonstração de irregularidades concretas, comprometeu o julgamento das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que diligências sejam realizadas quando os
elementos dos autos forem insuficientes para o julgamento das contas.
6. Constatou–se que as diligências solicitadas pelo Ministério Público foram genéricas e desvinculadas de
irregularidades concretas, conforme salientado pela Procuradoria Regional Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada e a regularidade dos documentos apresentados, analisados e
validados pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), respaldam a sentença de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a aprovação das contas do candidato ao cargo de vereador.
10. Tese de julgamento: "O indeferimento de diligências genéricas e desprovidas de fundamentação
específica, sem prejuízo à análise substancial das contas, não compromete a regularidade da prestação de
contas e a transparência do processo eleitoral." Dispositivos relevantes citados:

Num. 44722258 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:39:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515392390000000043660520
Número do documento: 25091515392390000000043660520
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 16:52:47
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 66, 67, 69.
(Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais 060052257/PR, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Acórdão de 30/01/2025, Publicado no(a) DJE 22, data 04/02/2025).

O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que diligências sejam realizadas quando
os elementos dos autos forem insuficientes para o julgamento das contas. No caso, não há
qualquer lacuna probatória a ser suprida. A ausência de irregularidades concretas justifica
plenamente o indeferimento das diligências e a manutenção da sentença.
“Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na forma do art. 74, com os
elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral determinará a realização de diligência, que deverá ser
cumprida no prazo de 3 (três) dias, seguindo-se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e do
chefe de cartório nas zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo de 2 (dois) dias, após o que o
feito será julgado.”

Assim, as supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR carecem de aspectos objetivos característicos do processo de prestação de
contas. A análise contábil, essencialmente ligada à precisão matemática, exige exatidão nos
cálculos e comprovação documental. Notas fiscais, contratos e outros documentos têm como
finalidade demonstrar a correspondência entre os gastos e a campanha eleitoral empreendida
pelo candidato, garantindo que receitas e despesas reflitam, ao final, a transparência e a precisão
das operações realizadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral concluiu:
"Dada a natureza da prestação de contas, deve-se registrar não ser o caso de abrir
diligências em toda circunstância.
Entretanto, na hipótese, conforme Parecer Técnico Conclusivo (id 44624611):
As contas não foram devidamente cadastradas no SPCE, contudo tais
irregularidades não impediram a apreciação das contas, sendo apenas
caso de ressalvas.
Houve erro formal no cadastramento do cpf de uma fornecedora, o que
gerou inconsistências no Relatório Preliminar.
Observa-se assim, sempre em atenção ao que concretamente apontado em recurso,
que a aprovação das contas com ressalvas é suficiente, resguardando-se para
eventual outra investigação a existência de ilicitude que possa trazer consequências
próprias.
Nesse sentido, o recurso não comporta provimento."

O Ministério Público Eleitoral requer, subsidiariamente, “que pelo menos haja revisão da
prestação de contas tal como julgada para reprovação ou mesmo aprovação de contas com

Num. 44722258 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:39:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515392390000000043660520
Número do documento: 25091515392390000000043660520
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 16:52:47
ressalvas”. Registre-se, contudo, que o juízo de origem considerou o atraso na abertura da conta
bancária apontada pela unidade técnica para o julgamento do feito, aprovando as contas com
ressalvas, exatamente nos termos pretendidos pelo recorrente.
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos para justificar a alteração
da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente fundamentada e em
conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ressalta-se, por fim, que meros erros formais ou materiais irrelevantes não ensejam a
desaprovação das contas nem a aplicação de sanções, conforme preceitua o art. 75 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e o art. 30, §§ 2º e 2º-A da Lei nº 9.504/1997.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL, mantendo-se a sentença que aprovou com ressalvas as contas
apresentadas por DIOGO DE LIMA, relativas às Eleições Municipais de 2024.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600748-
62.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO:
DIOGO DE LIMA - Advogado do RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2025

Num. 44722258 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:39:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515392390000000043660520
Número do documento: 25091515392390000000043660520
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 16:52:47